Tribunal: TJDFT
Processo: 0763665-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO MÚNUS. OBRIGAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DA CURATELADA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES HÁBEIS. ÔNUS DA CURADORA. CONTAS NÃO APROVADAS.
1. A prestação de contas referente à administração dos bens da curatelada não é mera faculdade da curadora, mas sim uma obrigação legal, consoante os artigos 1.755, 1.774 e 1.781 do Código Civil.
2. A curatela é múnus público destinado à proteção de incapazes. 2.1. Entre as atribuições da curadora está a administração do patrimônio da curatelada, atividade a ser desempenhada segundo os parâmetros da eficiência e da boa-fé. 2.2. Como gestores do patrimônio alheio, os curadores têm a obrigação legal de prestar contas, com a finalidade de proteger os interesses econômicos da curatelada, bem como de demonstrar a regularidade da administração desempenhada.
3. A demonstração documental pela curadora de todas as despesas da curatelada é imprescindível para a aprovação das contas.
4. Diante da apuração da contadoria judicial, no sentido da existência de saldo em desfavor da curadora e em favor da curatelada, bem como da ausência de apresentação pela curadora dos documentos hábeis a comprovar a integralidade das despesas relacionadas, a rejeição das contas é medida que se impõe. 4.1. A diferença apresentada em percentuais baixos, permite a relativização do rigor da lei, resultando na aprovação das contas apresentadas. 4.2. Contudo, no caso em apreço, a diferença constatada se encontra erigida em patamar bastante dissonante das despesas efetivamente comprovadas.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sem honorários advocatícios.